Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I – Demonstrado que o bloqueio via Sisbajud incidiu sobre numerário encontrado em conta-poupança da executada, cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, a verba é impenhorável e deve ser liberada da constrição, art. 833, inc. X, do CPC. Reformada a r. decisão.
II – Agravo de instrumento provido.